Tribunal: CARF
Processo: 15586.000224/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000224/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.695 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
STROPS INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo recorrente, da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ser intempestivo.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente substituto).
Relatório
STROPS INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-19.468 (fls. 394), pela DRJ Rio
de Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 406) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 8, motivada pelo fato de o contribuinte
ter, no decorrer do ano-calendário 2003, receita bruta excedente ao limite estabelecido para
permanência no Simples Federal, conforme constatado no curso da auditoria fiscal formalizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000224/2008-11
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000224/2008-11

no processo no 15586.000245/2008-36 e informado por meio da representação fiscal de fls. 3. A
exclusão terá produção de efeitos a partir de 01/01/2004.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 296), mas esta foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 394).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 406), em apertada síntese,
propugna pela inexistência do apontado excesso de receitas e pela nulidade do auto de infração
em que teria sido evidenciado esse excesso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2008
(fls. 403) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 13/08/2008 (fls. 406), ou seja, 39 dias
após a referida ciência, o que implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi
apresentado além do prazo de trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que foi intimado da referida decisão em 17/07/2008,
pelo que o seu recurso deveria ser considerado tempestivo, conforme o seguinte excerto (fls.
407):
Registre-se, por oportuno, a tempestividade da presente Impugnação, posto que
a intimação se efetiva no dia 17/07/2008. Aditam-se os comandos do art. 210 e
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e art. 5o e parágrafo único do Decreto
n° 70.235/72, para ratificar a contagem do prazo, corroborando-se o vencimento em
16/07/2008.
A afirmação do recorrente é contrária às provas dos autos, uma vez que o Aviso
de Recebimento de fls. 403 é suficiente para comprovar que ele foi cientificado da decisão ora
recorrida no dia 03/07/2008. O recorrente não aponta qualquer motivo para considerar ineficiente
essa comunicação pela via postal.
Portanto, entendo que o recurso voluntário é intempestivo e não deve ser
conhecido, razão pela qual deixo de me manifestar sobre os argumentos nele contidos.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ser
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000224/2008-11

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital